Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1.Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o).

2.Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.

3. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais).

4. Na espécie, tanto o contracheque do agravante como seu extrato bancário revelam que os rendimentos do recorrente superam o valor de 5 (cinco) salários mínimos, tendo recebido R$11.239,98 como valor bruto de proventos – ID49157910. 4.1. E, embora o agravante tenha diversos empréstimos consignados em folha, não há, nos autos, provas de despesas extraordinárias, tais como tratamentos de saúde, por exemplo, aptas a respaldar gratuidade de justiça.

5. Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual se indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

6. Agravo interno conhecido e não provido.